Tribunal: TJMT
Processo: 0001455-39.2019.8.11.0038
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001455-39.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THIAGO BASTOS DA SILVA - CPF: 060.934.291-64 (APELANTE), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O Estado (VÍTIMA), A coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, VI DA LEI 11.343/2006, ART. 330 DO CP E ART. 311 DO CTB – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ROBUSTEZ PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES INTEGRANTES DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ELOQUÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO VI DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA TRAFICÂNCIA ENVOLVENDO ADOLESCENTE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE DO MENOR – NEGATIVA ISOLADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – INQUÉRITOS EM TRÂMITE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE FORMA CUMULADA –

ARGUMENTOS SUFICIENTES A NEGAR A MINORANTE – PRECEDENTES DO STF (
V. G.

HC
204946 AGR,
HC
201617 AGR,
HABEAS CORPUS
132.423/AL,
HC
190946 AGR,
HC
143498) – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DO ART. 330 DO CP E ART. 311 DO CTB – ALEGAÇÃO – ATIPICIDADE E NÃO CONFIGURAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS DEVIDAMENTE CONFIGURADOS – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS AGENTES PÚBLICOS – CONFISSÃO EM JUÍZO DO APELANTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

A condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, quando os elementos de convicção amealhados nos autos, notadamente os depoimentos prestados por policiais responsáveis pela investigação anterior à prisão em flagrante, além dos depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão, em ambas as fases do processo, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (apreensão de considerável quantidade de cocaína e maconha e dinheiro em moeda corrente, em notas trocadas, além de denúncias apontando o apelante como praticante da mercancia espúria), respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão de negativa de autoria ofertada pela defesa.

Havendo a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 envolvendo adolescente, imperiosa é a aplicação da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI da mesma lei.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inquérito policiais e ações penais em trâmite constituem óbice ao reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Devidamente caracterizadas as condutas delituosas previstas no artigo 330 do Código Penal e artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, não há que se falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Thiago bastos da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal no 1455-39.2019.811.0038, na qual foi condenado nas penas do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, artigo 330 do Código Penal e artigo 311 da Lei no 9.503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa
e
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
e
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
(sentença – Id. 124486751).

Inconformado com os termos da sentença,
Thiago
interpôs, através de sua defesa técnica, recurso de apelação criminal (Id. 124486757). Em suas razões, persegue a absolvição da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, alegando ausência de provas da autoria. Requer a exclusão da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/2006, alegando que não houve intenção de envolver o menor em fatos criminosos, bem ainda, o apelante desconhecia a sua menoridade. Com relação ao crime descrito no artigo 330 do Código Penal, sustenta atipicidade da conduta e, quanto ao crime descrito no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, afirma que não restou a sua caracterização, pugnando pela absolvição de ambos. Alternativamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 em seu grau máximo, por entender que preenche os requisitos de forma cumulada, devendo ser substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, além de readequação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto (Id. 124486767).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso de apelação criminal, conservado que deverá ser, pois, em todos os seus termos, o édito condenatório proveniente do juízo singular (Id. 124486770).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 126924169), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Apelação criminal – Réu condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, art. 330 do Código Penal e art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro – Irresignação defensiva – Almejada a absolvição dos crimes de tráfico de drogas, desobediência e direção perigosa (trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano), por insuficiência probatória – Inviabilidade – Provas inequívocas quanto à autoria e materialidade delitiva – Os depoimentos dos policiais que participaram das diligências deixam claro o envolvimento do apelante na traficância – Está caracterizado o crime de desobediência se a ordem deparada se deu por policiais militares da Força Nacional no exercício de sua atividade ostensiva de segurança pública para repressão de delitos e não por autoridade competente de trânsito ou seus agentes. Precedentes (STJ – AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2019/0239200-0 – Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 – QUINTA TURMA – Data do Julgamento 21/11/2019). - A tipificação de condutas de perigo abstrato não ofende os postulados constitucionais – Precedentes STJ e TJMT – No caso, o perigo concreto é evidente – Requestado o reconhecimento da causa de diminuição de pena do privilégio – Impossibilidade – Apelante que se dedica a atividade criminosa, fazendo do tráfico de drogas um meio de vida – Impossível conceder o regime aberto ao caso – Quantitativo da sanção imposta – Incabível também a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em favor do apelante, eis que não preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal – Quantum da pena imposta ao apelante ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Thiago Bastos da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação penal no 1455-39.2019.811.0038, na qual foi condenado nas penas do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, artigo 330 do Código Penal e artigo 311 da Lei no 9.503/1997, na forma do artigo 69 do Código Penal
.

A defesa persegue a absolvição do recorrente, alegando ausência de provas para embasar o decreto condenatório do crime de tráfico de entorpecentes, bem como atipicidade da conduta descrita no artigo 330 do Código Penal, além de não caracterização do crime descrito no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser absolvido destes.

A materialidade dos crimes restou consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência no 2019.86379, termos de apreensão, laudos de análise preliminar de drogas, relatório policial, denúncia no 6/2019, Boletins de Ocorrência no 2017.5896, 2017.7333 e 2017.7454, laudo pericial 400.2.04.2019.003671-01 (Id. 124486748), termo de entrega (Id. 124486749), bem como através dos depoimentos das testemunhas.

A autoria é certa e recai sobre
Thiago
, pois, as provas produzidas nos autos, aliadas aos depoimentos das testemunhas prestados na fase extrajudicial e confirmados em juízo, comprovam que ele praticou os crimes pelos quais foi condenado.

Trago à baila o teor da inicial acusatória:

“[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de março de 2019, por volta das 20h30min, na via pública, notadamente da Avenida Juscelino Kubitschek, região central da cidade de Araputanga/MT,
THIAGO BASTOS DA SILVA
e o adolescente Elcio Vinícius Gonçalves Lisboa de Oliveira,
transportava
e
trazia consigo
, com a finalidade de vender e fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistentes em
09 (nove) invólucros, contendo 21,77g (vinte e um gramas e setenta e sete centigramas) de Cannabis Sativa L. - maconha e 01 (um) invólucro, contendo 4,35g (quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína
, tudo sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (vide laudo de constatação preliminar de fls. 18/20 e laudo pericial de fls. 59).

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstancias de tempo e local,
THIAGO BASTOS DA SILVA
, com consciência e vontade,
desobedeceu ordem legal de funcionário público
, além de
trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, logradouros estreitos e onde havia grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano
.

Segundo se apurou, na data dos fatos, a Polícia Militar já havia recebido informações, via COPOM, de que dois indivíduos, que trajavam roupas escuras, estavam transitando pela cidade em atitude suspeita, em uma motocicleta Honda Bros. Assim, no momento em que os policiais militares, que realizavam rondas rotineiras, avistaram o veículo, entenderam por bem realizar a abordagem.

Apurou-se que os agentes da lei deram ordem de parada, com sinais sonoros, luminosos e verbais, contudo,
THIAGO BASTOS DA SILVA
não obedeceu à sinalização da guarnição e seguiu em fuga em alta velocidade, colocando em risco a vida de terceiros, na medida em que, por várias vezes, subiu nas calçadas e quase atropelou pedestres que passavam pelos locais de grande movimentação.

A partir daí, os policiais militares iniciaram a perseguição, até que o denunciado perdeu o controle da motocicleta, caindo ao solo, momento em que o adolescente Elcio Vinícius Gonçalves Lisboa de Oliveira, que estava na garupa do veículo, conseguiu empreender fuga a pé.

Ato contínuo, os agentes da lei realizaram a abordagem de
THIAGO BASTOS DA SILVA
, logrando êxito em encontrar e apreender os
09 (nove) invólucros, contendo 21,77g (vinte e um gramas e setenta e sete centigramas) de Cannabis Sativa L. - maconha e 01 (um) invólucro, contendo 4,35g (quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína
, razão pela qual prenderam o denunciado em flagrante delito.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
denuncia
THIAGO BASTOS DA SILVA
como incurso nas sanções do
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, todos da Lei Federal no 11.343/2006, art. 311, da Lei Federal no 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e art. 330, caput, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
[...]”
(Id. 124486748, p. 2/4)

Na fase inquisitorial, a testemunha André Luiz da Silva Campos, policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, assim aduziu sobre o contexto fático,
in verbis
:

“[...] QUE na data de ontem no período da manhã foram informados via COPOM que dois indivíduos trajando roupas escuras e em uma motocicleta Honda Bros estavam transitando próximo a estabelecimentos comerciais em uma atitude suspeita; QUE imediatamente passaram a realizar rondas pela cidade com o objetivo de localizar as pessoas com as características acima, chegando inclusive a localizar uma motocicleta e os indivíduos com características semelhantes a acima mencionadas, porém, não tiveram êxito em abordá-los, uma vez que saíram em alta velocidade; QUE por volta das 20:30 realizavam rondas pela cidade quando avistaram a motocicleta Honda Bros de cor vermelha com dois indivíduos magros e trajando roupas escuras, devido as informações recebidas no período da manhã, passaram a fazer o acompanhamento tático da motocicleta e seus ocupantes pelas ruas da cidade, sendo que foi dado ordem de parada para os indivíduos (sinais sonoros, luminosos e verbais), porém, estes desobedeceram e empreenderam fuga na tentativa de evitar a abordagem; QUE continuaram no acompanhamento tático da motocicleta e seus ocupantes, ressaltando que as ordens de parada continuaram a ser desobedecidas, bem como as leis de trânsito, haja vista que pilotavam a motocicleta em alta velocidade, colocando a vida dos mesmos e de terceiros em risco, inclusive por várias vezes subiram nas calçadas, quase atropelando pedestres que transitavam pelas calçadas; QUE devido ao risco que corriam os ocupantes da motocicleta e os transeuntes acharam por bem utilizar o único meio não letal que dispunham no momento, ou seja, realizaram alguns disparos de munição não letal contra os ocupantes da motocicleta Honda Bros de cor vermelha, atingindo possivelmente o garupeiro; QUE vale ressaltar que durante o trajeto do acompanhamento tático era possível visualizar que o garupeiro que fora identificado como ELCIO VINICIUS possuía um objeto nas mãos e aparentemente tentava arremessar ou sacar contra a viatura, porém não chegou a fazer uma vez que perderia o equilíbrio; QUE na Rua Limiro Rosa Pereira, o condutor da motocicleta subiu na calçada e no momento em que foi desviar de uma pessoa que transitava por ali, acabou perdendo o controle da motocicleta e caiu ao solo; QUE mesmo depois da queda o condutor da motocicleta THIAGO BASTOS DA SILVA, tentou resistir a prisão sendo necessário o uso do spray de pimenta para conte-lo; QUE durante a abordagem de THIAGO foi localizado próximo a ele uma carteira de cor preta contendo nove porções de substância análogo ao entorpecente conhecido por maconha e uma porção do entorpecente conhecido por pasta base, sendo que ainda foi localizado no chão próximo a THIAGO um relógio de cor amarela da marca Dumont; QUE durante uma busca pessoal em THIAGO também localizaram em sua cintura uma faca pequena de cabo preto e a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) em seu bolso (duas cédulas de R$ 20,00 e duas cédulas de R$ 5,00, bem amassadas); QUE após a queda ELCIO VINICIUS conseguiu sair correndo e entrar em uma rua escura, sendo seguido pelo depoente; QUE enquanto seguia ELCIO por essa rua o depoente escutou um barulho típico de um disparo de arma de fogo, sendo necessário procurar abrigo; QUE após alguns minutos deu início as buscas novamente, sempre mantendo uma certa distância até a chegada de reforços, ressaltando que nessa fuga ELCIO invadia as propriedades particulares pulando muros, porém não lograram êxito em localizar ELCIO; [...]”
(Ids. 124486748, p. 8/9)

No mesmo sentido é o depoimento extrajudicial da testemunha Lúcio da Silva Viana, policial militar que participou da prisão do apelante (Id. 124486748, p. 10/11).

Por ocasião da oitiva do apelante na delegacia, devidamente acompanhado por advogado,
Thiago
manifestou o seguinte:

“[...] QUE na data de ontem por volta das 20:30 estava em sua motocicleta Honda Bros de cor vermelha
juntamente com seu amigo ELCIO VINICIUS
quando ao transitar pela Av. JK passaram por uma viatura da Polícia Militar;
QUE afirma que assim que passou pela viatura, eles fizeram o balão e vieram atrás da moto, ressaltando que o giroflex estava ligado no momento em que se cruzaram
, porém, afirma não ter escutado nenhum sinal sonoro para que parasse, mas lembra-se que ELCIO VINICIUS lhe disse ‘não para não, eu estou com um negócio aqui’; QUE não tinha conhecimento de ELCIO VINICIUS estava portando alguma coisa de ilícito;
QUE a partir do momento em que ELCIO VINICIUS pediu para não parar o interrogando acelerou no intuito de fugir dos policiais
, foi quando começou a escutar disparos de arma de fogo, ocasião em que perdeu o controle da moto e caiu; QUE no momento em que caiu ao solo percebeu que ELCIO VINICIUS saiu correndo; QUE não percebeu se ELCIO VINICIUS deixou alguma coisa para trás; QUE assim que caiu já foi abordado pelos policiais militares; QUE não viu o momento em que os policiais encontraram a carteira preta e o boné que segundo eles estava próximo ao local onde o interrogando estava caído; QUE um dos policiais ficou cuidando do interrogando enquanto o outro tentava localizar ELCIO VINICIUS; [...]”
(Id. 124486748, p. 13/15) (negritou-se)

Além dos valores em espécie apreendidos, no total de R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas, foram encontrados 09 (nove) invólucros contendo 21,77g (vinte e um gramas e setenta e sete centigramas) de maconha e 01 (um) invólucro contendo 4,35g (quatro gramas e trinta e cinco centigramas) de cocaína.

O dinheiro foi localizado no bolso do apelante, ao passo que o entorpecente estava dentro de uma carteira, localizada próximo ao apelante, quando este caiu após perder o controle de sua motocicleta.

Em juízo,
Thiago
confirma a prática dos crimes descritos no artigo 330,
caput
do Código Penal e artigo 311 da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), uma vez que assumiu, tanto na fase inquisitorial como em juízo, que desobedeceu ordem legal de funcionário público, além de ter trafegado em velocidade incompatível com a segurança, onde havia concentração de pessoas, gerando perigo de dano, confirmando as versões narradas pelos policiais militares, os quais foram uníssonos em afirmar, na delegacia e sob o crivo do contraditório, que o apelante cometeu estes crimes.

Com relação ao tráfico de drogas, afirma o recorrente que não lhe pertenciam, atribuindo a sua propriedade ao adolescente
E. V. G. L. D. O.
na fase judicial.

Todavia, os investigadores de polícia Loallisson Christopher Pereira da Silva e Marilaine Suellen de Carvalho confirmaram que havia investigação em desfavor do apelante, decorrente de várias denúncias, no sentido de que este praticava a mercancia espúria, utilizando o mesmo
modus operandi
na sua conduta, ou seja, fazendo uso da motocicleta Honda Bros de cor vermelha para fazer a distribuição do entorpecente, em conjunto com terceiros, tendo sido inclusive preso no ano de 2017.

Por ocasião de seus interrogatórios em juízo, esta investigação havia iniciado há três meses.

Sob o crivo do contraditório, os policiais militares André Luiz da Silva Campos e Lúcio da Silva Viana confirmaram que o entorpecente foi localizado próximo ao apelante, quando este encontrava-se caído depois de ter perdido o controle de sua motocicleta durante a fuga da guarnição.

O recorrente, por outro lado, limita-se a negar os fatos, atribuindo a propriedade da droga ao adolescente, que empreendeu fuga do local da abordagem.

O Relatório Policial de Id. 124486748 (p. 28/30) demonstra que houve denúncia de que
Thiago
estaria praticando o tráfico de drogas na cidade de Araputanga/MT, sendo “sócio” do também investigado por tráfico vulgo “TOM”, além de praticar o crime em companhia do investigado Luiz Humberto Carvalho de Faria, vulgo “TIO”.

Menciona, ainda, que
Thiago
foi abordado pela Polícia Militar na cidade de São Jose dos Quatro Marcos/MT por estar transportando substância análoga à maconha na mesma motocicleta apreendida nestes autos, gerando o Boletim de Ocorrência no 2017.7333.

A mercancia de drogas está evidenciada, pois, decorre de investigação prévia, prisão em flagrante na posse de entorpecente (maconha e cocaína) em quantidade e disposição que evidencia a sua destinação mercantil, além de ter sido apreendido dinheiro em moeda corrente em notas trocadas em poder do apelante.

Em juízo, a negativa do apelante não possui lastro probatório, haja vista que não trouxe nada aos autos a fim de comprovar o alegado.

Por outro lado, as declarações dos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitorial, estão em consonância com as provas amealhadas nos autos, demonstrando, de forma clara, a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.

Em que pese a negativa de autoria por parte de
Thiago
, os depoimentos prestados pelos policiais, tanto em juízo como na fase inquisitória, indicam a prática de comércio de entorpecentes.

A apreensão de certa quantidade de maconha e cocaína, sua forma de acondicionamento e, no mesmo contexto, dinheiro em moeda corrente em notas trocadas, tudo isso aliado a uma prévia investigação de tráfico, apontando o apelante como autor, demonstra de forma clara a venda de drogas.

Como é cediço, nos crimes de tóxico, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

Os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela investigação e pela prisão em flagrante são elementos de provas hábeis a embasar o decreto condenatório.

Vale lembrar, como sedimentado pela jurisprudência, que o depoimento prestado por policial, em regra, possui plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Tal presunção somente é afastada na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações, o que não ocorre no caso.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente, no sentido de que
“é válida a prova constante em depoimento policial, pois a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita”
(RTJ 68/64, referida por Aluizio Bezerra in “Lei de Tóxicos Anotada e interpretada pelos Tribunais”, fl. 61).

Em outra passagem, a Corte Suprema reafirmou que
“os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, aliado ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos”
(HC 98766/SP, Sexta Turma, São Paulo, Ministro Og Fernandes, em 05/11/2009)
.

No mesmo sentido, afirma o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. [...]
(AgRg no AREsp 1698767/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

[...] De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...]
(AgRg no HC 542.882/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/02/2020)

A c. Segunda Câmara Criminal possui mesmo entendimento:

[...] Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. [...]
(N.U 0003386-49.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Assim diz o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria de
Thiago
, nota-se que a versão por ele apresentada encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

De outro lado, os depoimentos dos policiais se mostram harmoniosos e verossímeis, desvelando a prática da traficância pelos recorrentes.

Ante tais elementos (prisão em flagrante na posse de considerável quantidade e variedade de droga – maconha e cocaína) e, no mesmo contexto, dinheiro em espécie, em notas trocadas, aliado a investigação prévia de prática de crime de mercancia de entorpecentes, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime.

Trago à baila entendimento das Cortes Superiores quanto ao tema:

[...] Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da quantidade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente,
ainda mais quando encontrados naquele local petrechos utilizados para embalar e preparar a droga para a venda, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento profundo com o tráfico ilícito de entorpecentes.
[...]
(HC 140904, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 08-05-2017 PUBLIC 09-05-2017) (negritou-se)

[...] A situação fática delineada na sentença de primeiro grau segundo a qual houve
a apreensão de uma balança de precisão, na residência da recorrida, além de expressivo montante em dinheiro (R$ 2.878,00 e R$ 82,00), são elementos concretos que evidenciam seu maior envolvimento com o comércio ilícito de entorpecentes
e, por conseguinte, torna-se inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, diante de sua dedicação à atividade criminosa. [...]
(AgRg no AREsp 945.076/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017) (negritou-se)

No mesmo sentido:

[...] Para a caracterização do crime de tráfico, não é imprescindível que o agente seja encontrado praticando atos de mercancia, bastando à sua consumação a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, de modo que estando bem evidenciada a prática de crime, nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente para fins de mercancia, caracterizadoras do crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição. [...]
(N.U 0000774-83.2016.8.11.0035, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018)

Saliento que, eventual reconhecimento da condição de usuário dos recorrentes em nada inviabilizaria a condenação pelo delito de tráfico de drogas, visto que inexiste incompatibilidade entre as condutas.

Neste sentido:

[...] O fato de o agente ser viciado ou usuário, não descaracteriza o crime de tráfico, haja vista que, na maioria dos casos, os dependentes traficam. [...]
(Ap 32449/2008, DES. PAULO DA CUNHA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/07/2008, Publicado no DJE 18/07/2008)

Desta forma, existindo provas capazes e suficientes para demonstrar o comércio ilícito de entorpecentes, não há que se falar em absolvição do acusado por ausência de provas.

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação de
Thiago
e satisfatórias para que este Relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Uma vez comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei no 11.343/2006.

A menoridade do adolescente à época dos fatos
E. V. G. L. D. O.
está demonstrada no Termo de Qualificação Indireta de Id. 124486748, p. 69 e documento de identificação civil de Id. 124486748, p. 70.

No depoimento prestado tanto por
Thiago
quanto pelos policiais, observa-se que o adolescente estava junto com o apelante, quando este foi preso em flagrante, todavia,
E. V. G. L. D. O.
conseguiu fugir da abordagem.

A defesa afirma, em suas razões, que não houve nenhuma ação ou intenção do apelante no sentido de envolver o menor em fatos criminosos.

Argumenta, ainda, que o adolescente possui diversas passagens por transgressões legais, não tendo como supor que tenha sido envolvido/induzido pelo apelante o quem quer que seja a cometer qualquer ilícito.

Ora, não há como confundir o disposto no artigo 40, inciso VI da lei no 11.343/2006 com o que preceitua o artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, senão vejamos:

“Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

[...]

VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação;”
(Lei 11.343/2006)

“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:”
(Lei 8.069/1990)

O dispositivo do Estatuto da Criança e do Adolescente acima transcrito pune aquele que corrompe ou facilita a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos. Neste caso, há a prática de crime conjuntamente com o menor ou o induzimento deste à prática de infração penal.

Em verdade, quanto ao crime do artigo 244-B do ECA, há, inclusive, entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se exige a prova da efetiva corrupção do menor,
in verbis
:

“Súmula 500-STJ: A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Já no tocante à causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI da Lei Antidrogas, basta que o agente envolva ou vise atingir criança ou adolescente na conduta do tráfico de drogas, para a sua configuração.

Trata-se de uma norma de natureza objetiva, pois, estando comprovado que a mercancia ilegal de entorpecentes envolveu adolescente, como é o caso dos autos e, devidamente comprovada a idade do adolescente através de documentação hábil acostada aos autos, deve ser aplicada a causa de aumento de pena mencionada alhures.

Desta feita, mantenho a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/2006.

Alternativamente, a defesa requer a aplicação do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, alegando que apelante preenche os requisitos autorizadores de forma cumulada.

O legislador, ao editar a Lei no 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”

No caso concreto, verifica-se que o apelante é investigado pela suposta prática do crime de tráfico, anteriormente a sua prisão nestes autos, tendo o mesmo
modus operandi
na sua conduta, ou seja, utilizava de motocicleta Honda Bros de cor vermelha para praticar o comércio de entorpecentes, em união de desígnios com outros investigados.

Além do mais, possui passagens pela polícia por outros delitos, tais como roubo, receptação e crimes de trânsito (Id. 124486748, p. 36/48).

Destaco que o raciocínio explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelas Cortes Superiores, conforme se constata do entendimento do Supremo Tribunal Federal que abaixo transcrevo:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Súmula 691/STF. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Fatos e provas. Inquéritos e ações penais em andamento. Atividades criminosas. Afastamento. Possibilidade. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. O Tribunal estadual afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 com base em dados objetivos da causa. Nesse contexto, não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 3.
Segundo precedentes desta Corte, a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(
HC
204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2.
A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado.
3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, que as levou a concluir pela “dedicação às atividades criminosas como verdadeiro meio de vida”. 4. Agravo interno desprovido.
(
HC
201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 16-12-2021 PUBLIC 17-12-2021) (negritou-se)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 2. É legítima a ocorrência de concurso material entre os delitos de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, caso reste demonstrada nos autos a autonomia das condutas. 3. Ordem denegada.
(
HABEAS CORPUS
n. 132.423/ AL, PRIMEIRA TURMA, RELATOR : MIN. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 16 de maio de 2017)

Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Constitucional. Afastamento da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, com fundamento na existência de ações penais em curso. Possibilidade. Precedente. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias no sentido do envolvimento do agravante com atividades criminosas. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A existência de inquéritos policiais pode configurar o envolvimento do réu com atividades criminosas, o qual justifica a aplicação ao caso do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (HC no 132,423/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/8/17). 2.
É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC no 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 3. Agravo regimental não provido.
(
HC
190946 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021) (negritou-se)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA REDUTORA DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 900g de maconha e 213,622g de cocaína e o registro de que o paciente ostenta diversas ações penais destoam de quadro de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. Precedentes. 3. Habeas Corpus indeferido.
(
HC
143498, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021)

No mesmo sentido, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, C.C 40, VI DA LEI 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – INVIABILIDADE – CRONOLOGIA E HISTÓRICO DAS PROVAS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – RÉUS PRESOS EM FLAGRANTE COM 16 PORÇÕES DE MACONHA – PROVAS EM JUÍZO – ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTES DA AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS – NEGATIVAS DOS RÉUS INCAPAZ DE FRAGILIZAR DECLARAÇÕES DO AGENTES DA POLÍCIA CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO – COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENORES – DOCUMENTOS CONFECCIONADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL – FÉ PÚBLICA – 2.1) FRAÇÃO DE 2/3 EXACERBADA – VIOLAÇÃO DE CRITÉRIOS RAZOÁVEIS – PRINC. DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – READEQUAÇÃO PARA METADE (1/2) – 3) PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ – PENA REDIMENSIONADA PARA SEU MÍNIMO LEGAL – 4) TRÁFICO PRIVILEGIADO – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA – 5) PENAS READEQUADAS – REGIME INICIAL ABRANDADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada, com os mesmos registros constantes no B.O, laudo preliminar e laudo definitivo, ausente qualquer indício de violação. 1.1 Deve ser mantida a condenação dos réus por tráfico quando, se as provas colhidas nos autos, demonstram, indene de dúvida, a conduta do tráfico de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, considerando a forma e o local em que os réus foram presos, não havendo qualquer motivo para duvidar dos depoimentos colhidos em juízo dos policiais, restando isolada a alegada negativa de autoria dos acusados. [...] “Se o réu responde a outras ações penais, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.” (N.U 0004231-80.2020.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022. [...]
(N.U 1004193-40.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – [...] APELO MINISTERIAL: AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÃO PENAL EM CURSO – POSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA DO PARECER. 1. É válida a busca pessoal se há fundadas suspeitas de prova de crime contra a saúde pública. No caso concreto, a fundada suspeita dos policiais não residiu apenas nas denúncias anônimas (informando que paciente era membro de conhecida organização criminosa e praticava a traficância), mas também no fato de que ao visualizar a guarnição, o apelante empreendeu fuga e dispensou “objeto suspeito”, circunstância que, evidentemente, autoriza o trabalho ostensivo da polícia. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. 2. O crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, é crime de ação múltipla, se consumando quando o agente comete qualquer um dos núcleos. No caso, o apelante, confessou que tinha o entorpecente em depósito, para o comércio malsão, estando configurado o crime de tráfico. 3. A existência de ação penal em curso, é fundamentação idônea a afastar a concessão da benesse do tráfico privilegiado, vez que evidencia a dedicação a atividades criminosas.
(N.U 1001408-75.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – [...] EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – MINORANTE INAPLICÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. A conduta de manter em depósito 16 (dezesseis) porções individuais de pasta-base de cocaína [com peso aproximado de 21g], para vender conforme a procura dos usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000). A pequena quantidade de droga não descaracteriza a traficância, mesmo porque a localização de produtos químicos como acetona e anestésico, utilizados no preparo da pasta-base de cocaína, e a forma de acondicionamento [porções individuais], somadas, evidenciam adulteração/preparação da droga para venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)Embora o c. STF possua entendimento no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (RHC no 209413 AgR/MG), essa posição não se encontra consolidada, visto que, recentemente, tanto a e. Primeira Turma quanto a Segunda, entenderam que a existência de ações penais em curso pode indicar a dedicação do agente a atividade criminosa, fundamento idôneo para o afastamento da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no HC no 204946/RO; AgRg no HC no 201617/AM). A contumácia delitiva, especialmente em crimes idênticos, da mesma espécie e voltados ao comércio ilícito de drogas, pode obstar o reconhecimento da figura privilegiada, notadamente porque essa causa de diminuição visa distinguir o agente que se envolve circunstancialmente com o tráfico de drogas e, portanto, não possui outros envolvimentos com o comércio ilícito de entorpecentes e/ou outros crimes. Em outras palavras, mostra-se ilógico responsabilizar igualmente aquele que ostenta diversas anotações penais e aquele sem registro criminal algum, critério objetivo previsto em lei para diferenciação.”
(N.U 1000259-38.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – DENÚNCIAS ANTERIORES QUE CULMINARAM EM FLAGRANTE DELITO – APELANTE ABORDADO EM VIA PÚBLICA EXERCENDO MERCANCIA E QUE CONFESSOU GUARDAR MAIS DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA – NÃO VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS OU DAS NORMAS DISPOSTAS NO CPP - PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE NÃO PREENCHIDOS – APELANTE POSSUI AÇÕES EM ANDAMENTO ONDE RESPONDE PELOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO, TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA – DECISÕES DE MINISTROS DO STF (HC: 204946, RHC: 124917) – RECURSO DESPROVIDO. O ingresso na residência do apelante se deu em razão do flagrante delito verificado pela posse de droga em via pública, e na indicação feita pelo próprio apelante de que no interior da residência guardava outra quantidade de droga. Como se sabe, tais delitos são considerados permanentes, e essas circunstâncias exigem ação imediata por parte dos agentes públicos, permitindo, portanto, a entrada no domicílio sem exigência do mandado judicial, conforme preceitua o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O STF, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou entendimento, segundo o qual “inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, quando indicarem que o agente se dedicava às atividades criminosas.” (sic).”
(N.U 1001156-96.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 07/02/2022)

Logo, entendo que não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei Antidrogas, pois o apelante não preenche os requisitos autorizadores para sua concessão, uma vez comprovada a sua dedicação às atividades criminosas.

A defesa técnica de
Thiago
alega atipicidade da conduta descrita no artigo 330 do Código Penal, além de não caracterização do crime descrito no artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser absolvido destes.

Com efeito, para a caracterização do crime de desobediência (art. 330, CP) é necessário que o agente, tendo ciência inequívoca da ordem de parada emanada pelos policiais militares, descumpra tal ordem legal de maneira voluntária e consciente.

A prova da materialidade está consubstanciada nos elementos de prova colacionados aos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante, além da confissão do próprio apelante, tanto na fase inquisitorial como em juízo.

Os policiais militares André Luiz da Silva Campos e Lúcio da Silva Viana aduziram, na fase extrajudicial que, após receberem informações do COPOM, passaram a fazer o acompanhamento tático de uma motocicleta e seus ocupantes pelas ruas da cidade, sendo que foi dado ordem de parada para os indivíduos (sinais sonoros, luminosos e verbais), porém, estes desobedeceram e empreenderam fuga na tentativa de evitar a abordagem.

Thiago
confirma, na delegacia, que visualizou a viatura da polícia com sinais luminosos, entretanto, afirmou que
“mas lembra-se que ELCIO VINICIUS lhe disse ‘não para não, eu estou com um negócio aqui;’”
(Id. 124486748, p. 13/15)

Ora, o recorrente sustenta que não ouviu nenhuma ordem de parada ou sinal sonoro neste sentido, no entanto, a contrário senso, afirma que o adolescente lhe disse para não parar, razão pela qual empreendeu fuga da guarnição.

Lado outro,
Thiago
confessa que praticou o crime de desobediência sob o crivo do contraditório, tendo inclusive sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Desta forma, a conduta praticada pelo apelante ao descumprir a ordem de parada dos policiais caracteriza o delito de desobediência, conforme estabelecido no artigo 330 do Código Penal,
in verbis
:

“Art. 330 – Desobedecer a ordem legal de funcionário público”

Neste sentido, trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Consoante decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia (REsp n. 1.859.933/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 3a S., DJe 1o/4/2022), "[a] desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro". 2. Na espécie, os recorridos "desobedecerem a ordem de parada dos militares, empreenderam fuga em alta velocidade, chegando a colidir com diversos veículos, momento que colidiram contra o meio-fio e uma lixeira" (fl. 2), o que configura o crime de desobediência. [...] Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.988.541/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)

[...] O descumprimento de ordem legal emanada em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes, atuando os agentes públicos diretamente na segurança pública, configura o crime de desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo Juízo de primeira instância. [...] Recurso especial representativo da controvérsia provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

[...] Conforme exposto no combatido aresto, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas (AgRg no REsp n. 1.753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/8/2018). 5. O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Precedentes. [...]
(AgRg no REsp n. 1.945.865/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

Assim, restando evidenciado a configuração do delito de desobediência pelo conjunto probatório acostado nos autos, não há como acolher o pleito defensivo de absolvição.

Por sua vez, quanto ao delito tipificado no artigo 311 do CTB, busca a defesa a absolvição por não caracterização.

Trago à baila o teor do mencionado dispositivo:

“Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano:”

Os depoimentos dos policiais militares são uníssonos, no sentido de que o apelante, durante sua fuga da guarnição, conduzia a motocicleta Honda Bros de cor vermelha em velocidade incompatível com a via, tendo este inclusive transitado sobre calçadas, quase atingindo pedestres.

Para configuração deste crime, basta que o agente gere um perigo de dano, ao transitar em velocidade incompatível com a segurança onde haja concentração de pessoas, o que ocorreu no caso em tela.

Ademais, o apelante também confessa esta conduta delitiva, tanto na fase inquisitorial como em juízo.

Tanto no crime de desobediência como no delito do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, foi reconhecida pelo juízo singular a atenuante de pena descrita no artigo 65, inciso III, alínea
“d”
da Lei Penal:

“Na segunda fase de aplicação da pena verifico a inocorrência de circunstância agravante. Quanto a atenuante de confissão para os crimes do art. 330 do Código Penal e 311 do CTB aplico o enunciado no 231 do STJ e mantenho as penas intermediárias nos seguintes patamares:”
(Id. 124486751)

Por esta razão, mantenho a condenação de Thiago na conduta descrita no artigo 311 da Lei no 9.503/1997.

Diante da manutenção integral da sentença, não há que se falar em modificação do regime imposto na decisão de primeiro grau, tampouco a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Thiago Bastos da Silva
, mantendo inalterada sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023